Tribunal: STF
Processo: Rcl 87359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Serviços Administrativos CDLGRU Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001959-22.2023.5.02.0383 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000345-11.2025.5.02.0383, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Serviços Administrativos CDLGRU Ltda. narra que, na origem, Rodrigo Amaral Ferreira, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício sob alegação de fraude na contratação, tendo o juízo de primeiro grau julgado a ação parcialmente procedente para reconhecer o vínculo e condenar a ora reclamante ao pagamento das verbas consectárias.



    Discorre que interpôs recurso ordinário, o qual não foi provido, e, em seguida, recurso de revista, este inadmitido, sendo esta decisão impugnada por meio de agravo de instrumento.



    Alega que postulou o sobrestamento da marcha processual em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada pelo STF.



    Prossegue afirmando que o TRT 2 determinou a distribuição do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000345-11.2025.5.02.0383, no qual o juízo de origem também indeferiu o pedido de sobrestamento realizado nesses autos.



    Defende a reclamante que 



    “[a] situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquele objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional, o que impõe o acolhimento da suspensão na espécie, com a consequente procedência desta Reclamação” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada e da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Osasco, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000345-11.2025.5.02.0383, e, no mérito, a confirmação da medida liminar.



    É o relatório. Decido.



    In casu, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Serviços Administrativos CDLGRU Ltda. contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Rodrigo Amaral Ferreira por decisão da Justiça do Trabalho. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida nos autos do Processo nº 1001959-22.2023.5.02.0383 pelo TRT 2, em sede de recurso ordinário, o qual manteve o reconhecimento do vínculo empregatício nos seguintes termos:



    Passo à análise das provas testemunhas colhidas em audiência de fls. 494/501 (Id ab09a98). 



    Em seu depoimento pessoal, o sócio das reclamadas narrou: ‘(...) que nessa época o reclamante não trabalhava em favor da GDLGRU; que contratava especialistas para fazer compras no Ceasa; que sobre as mensagens de id 1114fed o reclamante nunca foi comprador, havendo outras pessoas que faziam essa atividades; que algumas vezes emprestou o seu carro particular para o reclamante, mas desconhece qual a finalidade; que o reclamante não pegava o carro para retirar a mercadoria no ceasa; que conta com empresa terceira que presta serviços na parte de informática; que cada sócio determinava o horário de funcionamento das lojas; que tinha uma empresa contratada para que os serviços nas lojas funcionassem desconhecendo se o reclamante chegou a ir em alguma loja para resolver algum problema de sistema na loja; que não havia salário ajustado; que desconhece se o reclamante constava na folha de pagamento de alguma loja mas havia alguma confusão entre depósitos em dinheiro com negócios; que não havia reuniões em sua residência com funcionários, mas já houve com alguns empresários; que não convocou reclamante para reuniões; que a separação da Carmem ocorreu em meados de maio de 2022; que depois disso, ela deixou a sociedade’. 



    A reclamada Carmem narrou: ‘(...) que a depoente atuou na cooperativa de forma colaborativa, mas sempre manteve vínculo empregatício na área de tecnologia; que a depoente não participava da parte de negócios mas apenas cuidava da questão de sistemas; que a CDLGRU e a cooperativa eram coisas distintas; que a depoente indicava como contribuição parceiros, pessoas conhecidas, que poderiam ajudar em fornecimentos das mercadorias; que quando possível, a depoente ajudava nas compras da loja do senhor Luiz, assim como ajudava na cooperativa a qual tinha ação na loja do ex-marido e também nas lojas do reclamante; que quanto às conversas de id 1114fed, esclarece que se tratou de uma situação a parte atípica, pois à época atuava como executiva direta em uma empresa, e estava fazendo a cotação de cestas para fim de ano, quando solicitou as informações ao reclamante; que pediu preço de venda para fazer o comparativo com a cotação que havia junto ao outro fornecedor’. 



    A testemunha ouvida a rogo do reclamante contou: ‘que trabalhou com o reclamante de abril de 2020 a fevereiro de 2023, atuando como gerente comercial de supermercado Mais Brasil na loja de Osasco, Na Vila Ayrosa; que o reclamante rodava as lojas, mas o depoente tinha contato com ele diariamente na loja mencionada; que o reclamante chegava cedo, e muitas vezes ainda continuava lá; que o depoente entrava às 06h00 às 19h30/20h00; que o reclamante realizava várias funções pois trabalhava com TI e em determinados momentos era comprador, fazendo os pedidos de compras para abastecimento nas lojas e negociações; que as compras que o reclamante fazia era para fazer ofertas nas lojas de itens específicos para as demais lojas também; que salvo engano, no total, eram 18 lojas, todas com a mesma marca; que o período que o reclamante trabalhava era conforme as demandas nas lojas; que se precisasse, algum gerente acionava o reclamante e ele ia para outra loja; que o superiores do reclamante eram o Luiz e a Carmem e eles iam com bastante frequência nas lojas; que o depoente recebia ordens de ambos, mas com relação ao reclamante não sabe informar; que sabe que reclamante, Carmem, Luiz conversavam em reuniões mas não participava delas; que o depoente sabe que havia uma empresa CDLGRU mas desconhece uma cooperativa; que a CDLGRU era um CNP), principal e depois havia as demais lojas; que o escritório da CDLGRU ficava na loja em que o depoente trabalhava (...)’. 



    A testemunha ouvida a convite da parte reclamada contou: ‘(...) que o depoente não se recorda do reclamante como um prestador de serviço da coperativa mencionando que na parte de Ti ele era ele que atuava, o Contábil era o Devanil, e de compras ficava com Carlos Cadena; que tais pessoas não eram cooperados; que o reclamante juntamente com a esposa era um dos cooperados e com essa qualidade podiam participar de negociações; que por mensagens, percebia que o reclamante era ativo junto às lojas, pois perguntava questões de Ti porém o depoente não sabe se ele era dono da loja que estava; que o depoente foi cerca de 10 vezes no supermecado Ayrosa de Osasco pois foi responsável pela implantação do PDV e era acionado quando tinha problemas inclusive sendo acionado pelo senhor Luiz e uma vez pelo reclamante; que via o reclamante como um amigo próximo ao Luiz e o coperado; que nunca teve visão do reclamante como prestador de serviços (...)’. 



    Consta nos autos comprovantes de pagamento em favor do reclamante às fls. 206/212 (Id 0a24971). 



    Desse modo, analisando os autos, verifico que restou comprovados os requisitos da caracterização de emprego do art. 3º, da CLT. Ademais, a reclamada não se desvencilhou de comprovar que o reclamante tratava-se de cooperado, ônus que, ao fim e ao cabo, lhe incumbia. 



    (...)



    Nego provimento” (e-doc. 8, p. 5-9 - Grifei).



    Em seguida, o TRT 2 indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, por entender que “a suspensão somente é cabível quando preenchidos os requisitos cumulativos indicados pelo E. STF”, cujo trecho de interesse transcrevo: 



    “Em r. decisão nos autos ARE 1.532.603 RG/PR, proferida em 14.4.2025, do Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional, na forma do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    (...)



    O Exmo. Ministro destacou que a controvérsia sobre esses temas vem gerando aumento expressivo do volume de processos no E. STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Portanto, em estrito cumprimento à determinação, imperioso o sobrestamento, até decisão definitiva pelo E. STF, somente quando, cumulativamente, houver discussão sobre: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (ADPF 324); e 2) o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. 



    Além da interpretação literal acima exposta, a análise deve ser vista à luz do parágrafo único do artigo 444 da CLT, que trata do empregado considerado hipersuficiente, com respeito às disposições de proteção ao trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 



    E, não menos importante, a licitude da alegação de validade da relação jurídica de cunho não empregatício, em que há trabalhador pessoa física ou jurídica, pressupõe a existência, nos autos, de prova documental (escrita) deste negócio jurídico celebrado entre as partes. 



    Como corolário lógico, não abarca situações em que, não havendo prova documental (escrita), a discussão se pautou em prova oral produzida nos autos, na sua necessária valoração e subsunção aos requisitos do liame empregatício. 



    Portanto, em resumo, a suspensão somente é cabível quando preenchidos os requisitos cumulativos indicados pelo E. STF, abarcando casos de trabalhadores hipersuficientes (art. 444, parágrafo único, da CLT) e quando houver prova documental (escrita) da forma de contratação das partes. Nos demais casos, o feito deve tramitar regularmente. De tal sorte, considerando o teor acima, incabível a suspensão do presente feito, a qual fica indeferida” (e-doc. 2, p. 1-2).



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, cogitando-se, inclusive, de suposta “cooperativa”, cuja existência, contudo, não foi comprovada. Logo, o debate se desenvolve em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. 



    Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente